Tribunal: TJMT
Processo: 1012237-96.2019.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012237-96.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENOQUE JOSE MOREIRA - CPF: 907.384.701-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CRISVAN ALVES DOS SANTOS (RECORRIDO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE – PEDIDO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – AUTOR QUE É ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 186, §2º, DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 62620965, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência do reclamante à audiência de conciliação, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 FONAJE.

Em argumento recursal, a Defensoria Pública pugna pelo retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, em razão da ausência da análise do pedido para intimação pessoal da parte autora para comparecer à audiência conciliatória.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais que
Enoque José Moreira
move em desfavor de
Crisvan Alves dos Santos,
objetivando o ressarcimento dos prejuízos decorrentes do acidente de trânsito ocorrido em
13/06/2019
,
no valor de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

O MM. Juiz monocrático
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência do reclamante à audiência de conciliação, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 FONAJE.

Em fase recursal, a Defensoria Pública pugna pelo retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, tendo em vista não ter sido analisado o pedido para intimação pessoal da parte autora para comparecer à audiência conciliatória.

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia
02/03/2020
(id. 62620964)
.

Contudo, vê-se que a Defensoria Pública manifestou ciência da audiência conciliatória, bem como pugnou pela intimação pessoal do demandante para comparecer ao referido ato processual, nos termos do artigo 186, §2º, do Código de Processo Civil (id. 62620961).

A jurisprudência tem entendido que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus assistidos, o que justifica a intimação pessoal da parte, a fim de se garantir o direito fundamental de acesso à justiça.

Ademais, é notório que a Defensoria Pública encontra inúmeras dificuldades no atendimento das partes, em razão do vultoso número de assistidos que dela necessitam.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. DESCABIMENTO. Tratando-se de parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação para a emenda da inicial, visando o cumprimento de exigência só realizável pelo próprio Autor, deve ser procedida na pessoa desta, e não ao Defensor que exerce o patrocínio da causa. Notório o fato de que a Defensoria Pública não goza da mesma disponibilidade dos advogados particulares, atuando, na maioria das vezes, sem muita proximidade de seus assistidos. Logo, no presente caso, a determinação de juntada de documento essencial à propositura da ação cumpre ser feita ao próprio Autor que, em última análise, é que sofrerá as conseqüências pelo indeferimento da inicial. Sentença cassada. Apelação provida.
(TRF-2 - AC: 160100 98.02.01927-5, Relator: Desembargador Federal SERGIO FELTRIN CORREA, Data de Julgamento: 20/06/2001, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::06/11/2001)

Registre-se que o CPC, em seu artigo 186, §2º, dispõe sobre a possibilidade de o juiz determinar a intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública para providência ou informação necessária. Vejamos:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

(...)

§ 2º
A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada
.
(grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento

para
desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o
retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, com a designação de nova audiência conciliatória.

Sem custas e sem honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023